Tribunal: STF
Processo: ARE 1490466
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Teto Remuneratório. Procurador do Município. 3. Tema 510 da Sistemática da Repercussão Geral. Teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 4. Iniciativa privativa do Prefeito para encaminhar lei que verse sobre política remuneratória da carreira. Inexistência de direito à equiparação de vencimentos. Matéria estranha aos caso dos autos. 5. Ausência de correlação lógica entre a narração dos fatos e a conclusão. Súmula 284 do STF. 6. Recurso Agravo regimental a que se nega provimento.